Tribunal: TJDFT
Processo: 0008072-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008072-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19647558, determinou-se a intimação das partes quanto ao prosseguimento do feito. O Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 20539559) No ID: 20077275, o SINDIRETA pugnou: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 12670887; b) o saneamento do feito em relação às substituídas não anuentes MARIA DA PENA BARBOSA RAMOS BARBALHO, MARIA DA SILVA, sucessores de MARIA DA SILVA BRAZ, MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA, MARIA DALVA RIBEIRO SOARES e MARIA DAS DORES GALVÃO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12670719, 12670643, 12670817, 12670847, 12670854 e 12670872, conforme ID(s) 12670760, 12670799, 12670809, 12670822, 12670850, 12670861 e 12670874; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes, e posterior expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12670825 e d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12670865 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12670844 (MARIA DA PENHA SILVA e MARIA SALLETE SANTOS DE ARAUJO SILVA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O DF, intimado quanto aos novos pedidos do SINDIRETA, manifestou-se somente quanto à alínea d. No ponto, requereu o indeferimento do pedido de expedição de requisitório complementar em favor de MARIA DA PENHA SILVA e MARIA SALLETE SANTOS DE ARAÚJO SILVA (ID: 20077274). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de expedição de precatório complementar em favor das anuentes MARIA DA PENHA SILVA e MARIA SALLETE SANTOS DE ARAÚJO SILVA (PCT 2015.00. 2.009381-6), verifica-se que a execução foi extinta em relação a elas ante o pagamento (ID: 12670865, p. 769; e 12670865, p. 767/768). Logo, indefiro o pedido contido na alínea d da petição ID: 20077275. Lado outro, o pedido a deve ser submetido à apreciação do eminente Desembargador Presidente, tendo em vista a existência, nos presentes autos, de recurso extraordinário interposto pelo DF (ID: 12670905) e da decisão constante do ID: 12670920, a qual determinou o sobrestamento do feito (Tema 810). Ante o exposto, encaminhem-se os autos à douta Presidência. Os pedidos b e c da petição ID: 2077274 serão analisados após a solução do pedido a. I. Brasília, 4 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador